Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS ORDINÁRIAS. APARTAMENTO. PROPRIETÁRIA. ÓBITO. TRANSMISSÃO AO HERDEIRO E AO MEEIRO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO LEGADO. REALIZAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DO HERDEIRO E DO MEEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGITIMAÇÃO DECORRENTE DA COPROPRIEDADE. IMÓVEL COMUM E DETIDO COM EXCLUSIVIDADE POR COPROPRIETÁRIO (MEEIRO). CONDOMÍNIO INDIVISO. IMPUTAÇÃO A AMBOS. DIVISÃO DA OBRIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE (CC, ART. 1.315). CONDÔMINO DESPROVIDO DA POSSE. IRRELEVÂNCIA FRENTE AO CONDOMÍNIO. HERDEIRO AQUINHOADO COM QUINHÃO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E OBRIGADO LEGALMENTE. DIVISÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As obrigações condominiais ostentam a natureza jurídica de obrigação propter rem, ostentando a peculiaridade, ante os atributos que lhe são conferidos, de aderirem aos imóveis dos quais germinam, acompanhando-os em todas as transferências de titularidade que os alcancem e transmudando seus titulares em responsáveis pela sua satisfação, e, assim, o herdeiro aquinhoado com quinhão do apartamento transmuda-se em responsável pelo pagamento das obrigações condominiais por ele geradas por amalgamar a obrigação direito pessoal e real, não sobejando lícito furtar-se da sua responsabilidade, observada apenas a proporção do quinhão de sua propriedade (CC, arts. 1.315 e 1.336, I).
2. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que, antes da ultimação do processo sucessório, que viabilizará a aferição do patrimônio e das obrigações deixadas pelo extinto e sua realização através da utilização dos bens integrantes do acervo hereditário, somente o espólio é que está revestido de legitimação para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido (CC, arts. 1.784 e 1.997).
3. Ultimada a partilha, quando legados bens partilháveis, o espólio perde sua natureza de entidade, desaparecendo do universo jurídico, tendo em vista que a massa hereditária se dissolve em quotas e é transferida a cada herdeiro, que, de sua vez, passam a exercer a titularidade, preexistente, sobre os bens herdados e, ainda, quanto às obrigações passivas legadas em proporção do quinhão herdado, e, assim, partilhado o apartamento que integrara o monte partilhável, o sucessor responderá pelas cotas condominiais na proporção do quinhão dominial que passara a titularizar, não afastando essa obrigação, perante o condomínio, o fato de o imóvel está sendo fruído apenas por outro detentor do domínio, porquanto questão a ser resolvida exclusivamente entre os condôminos (CC, art. 1.315).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.